Tribunal: TJDFT
Processo: 0751850-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751850-12.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIAN ROBERTO CAGNI BRAGGIO AGRAVADO: KIMBERLI GOMES MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gian Roberto Cagni Braggio contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação monitória na qual o Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará declinou da competência para o processamento e julgamento do feito em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Ceilândia (id 253918346 e 256068883 dos autos originários). O agravante alega que inexiste relação de consumo nas situações em que o leiloeiro busca somente a cobrança de suas comissões e encargos decorrentes do leilão. Explica que trata-se de relação regida pelo Decreto no 21.981/1932 e pelo Código Civil. Sustenta que a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios restringe-se às hipóteses de demandas propostas contra consumidores em relações de consumo, de modo que não se aplica à ação originária de cobrança de comissão de leiloeiro. Registra que o edital que regeu a hasta pública estabelece expressamente a eleição de foro da Circunscrição Judiciária do Guará/DF para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do leilão. Argumenta que a cláusula contratual é válida e eficaz, sobretudo porque a arrematante aderiu integralmente às condições editalícias ao ofertar lance e participar do certame. Esclarece que a adesão às regras do edital é inerente à natureza do procedimento de leilão público, em que as condições são divulgadas previamente e são de conhecimento obrigatório dos participantes. Destaca que a incompetência territorial é relativa e deve ser arguida pela parte ré em sede de contestação, de modo que não deve ser afastada de ofício pelo magistrado nos termos da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que o Juízo de Primeiro Grau admitiu o processamento regular de outras três (3) ações monitórias idênticas propostas por ele contra arrematantes fundadas no mesmo edital e na mesma natureza jurídica obrigacional, no mesmo dia da propositura da ação originária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 78726259). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está ausente. Extrai-se dos autos que o agravante propôs ação monitória contra a agravada com a finalidade de cobrar o valor de R$ 10.227,64 (dez mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos). Esse valor decorre do inadimplemento da comissão do leiloeiro em razão da realização do leilão público no 477, ocorrido em 10.6.2025. O agravante narra, em síntese, que a agravada participou do leilão referido e arrematou o bem. Acrescenta que a agravada não pagou o bem arrematado, de modo que sujeita-se às sanções previstas no edital de multa de vinte por cento (20%) sobre o lance final homologado, comissão de cinco por cento (5%) do leiloeiro e pagamento de taxa administrativa. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual reconheceu a sua incompetência absoluta para o processamento e julgamento da ação originária e declinou da competência para o foro de domicílio da agravada. A controvérsia recursal consiste em analisar a competência do Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará para o processamento e julgamento da ação originária. A profissão de leiloeiro é regulamentada pelo Decreto no 21.981/1932. O art. 3o desse normativo estabelece que não podem ser leiloeiros aqueles que não sejam comerciantes, o que se compreende pelo fato de esses exerceram atividade típica de venda de bens. O Superior Tribunal de Justiça definiu que o leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, de modo que é mero mandatário ou comissário conforme a situação da venda. A jurisprudência está orientada no sentido de que a proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. A relação é de consumo quando o alienante é fornecedor de produtos ou serviços. Confiram-se os julgados seguintes nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APLICABILIDADE DO CDC AOS LEILÕES QUANDO O ALIENANTE É FORNECEDOR E O ADQUIRENTE É CONSUMIDOR. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às vendas públicas promovidas por leilão, quando o alienante é fornecedor de produtos ou serviços e o arrematante é consumidor. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.799.812/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30.3.2020, DJe de 6.4.2020.) DIREITO CIVIL. LEILÃO. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. DEVER DE ENTREGA. DANO EXTRAPATRIMONIAL. 1. O leiloeiro vende objetos alheios e em nome do proprietário, sendo, portanto, mero mandatário ou comissário, conforme a situação de venda. Contudo, os arts. 22 e 40 do Decreto n. 21.981/32 definem a natureza jurídica dos atos praticados pelo leiloeiro ao considerá-lo comerciante, já que tem como profissão habitual a venda de mercadorias. 2. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida pelo leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Se se trata de venda de bens particulares, de colecionadores, etc. a produtores ou colecionadores e particulares, a exemplo da venda de obras de artes, joias de família, bens de espólio e até de gado, aplicam-se as regras do Código Civil. Na hipótese, como a dos autos, em que o proprietário dos bens vendidos é inequivocamente um fornecedor de produtos para o mercado de consumo, se houver, na outra ponta de relação, a figura do consumidor, a relação é de consumo. Essa relação afeta o leiloeiro na medida da pretensão do consumidor. Se se trata de pretensão decorrente de fato ou vício do produto, apenas o fornecedor é chamado a responder; sendo a pretensão fundada em vício na prestação de serviços, tal como omissão na entrega de documentos de veículos arrematados em leilão, pode o leiloeiro responder solidariamente com o proprietário dos bens. 3. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1234972/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24.3.2015, DJe 30.3.2015). O leiloeiro e a instituição financeira, titular do domínio da coisa, portanto, qualificam-se como fornecedores nos termos do art. 3o do Código de Defesa do consumidor quando atuam em parceria na oferta de bens e serviços no mercado de massa. Os autos originários noticiam uma relação contratual atinente à venda de veículo realizada em leilão extrajudicial. O proprietário do automóvel arrematado pela agravada era a empresa Banco e Financeiras Online – Santander, conforme a certidão de fé pública juntada no id 253620390 dos autos originários. O Edital no 0011/2025, que regeu o processo de alienação do bem no caso concreto, contém a logomarca das empresas Santander Financiamentos, Alfa e Itapeva (id 253620387 dos autos originários). Esse fato confirma que se trata de venda de veículos de financeiras. A relação dessas empresas com a adquirente do veículo corresponde a uma relação de consumo, razão pela qual existe relação de consumo entre leiloeiro e arrematante no caso concreto. Estabelecida a relação de consumo na hipótese dos autos, passa-se à análise da competência para o processamento e o julgamento do feito originário. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há Juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[1] O princípio do Juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. As normas do microssistema jurídico de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública e interesse social (art. 1o do Código de Defesa do Consumidor). São normas jurídicas imperativas, cogentes ou impositivas, que estão diretamente relacionadas ao interesse público, vedada qualquer possibilidade de afastamento de incidência ou modificação de seu conteúdo por convenção das partes da relação jurídica de consumo. O reconhecimento de que a competência do Juízo para processar e julgar causa de consumo é absoluta parte da premissa acima descrita, na medida em que as normas jurídicas que regem a espécie são de ordem pública e não de ordem privada.[2] A propositura da ação em foro diverso do domicílio do consumidor dificulta a defesa dos direitos da parte vulnerável da relação jurídica de consumo. Trata-se de obstáculo ao devido processo legal, especificamente quanto à ampla defesa, fator limitador do acesso à justiça e de manifesta ofensa ao direito básico de facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Não se verifica interesse ou comodidade para o consumidor quando a ação é proposta em foro diverso de seu domicílio. O prejuízo não comporta qualquer avaliação casuísta para efeito de relativizar a incidência de norma de ordem pública. Cuida-se de competência absoluta e há presunção absoluta (jure et de jure) de hipossuficiência do consumidor. A propositura da ação em domicílio diverso do consumidor ofende a ampla defesa.[3] O foro competente nas ações que versam sobre relação de consumo é especial, pois prevalece o interesse público na proteção do sujeito vulnerável. O magistrado deve declarar de ofício a incompetência absoluta na causa de consumo proposta em foro diverso e remeter o processo para o foro do domicílio do consumidor (art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil), conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.110.944.[4] Os autos originários versam sobre relação de consumo, de modo que as disposições da Lei no 8.078/1990 lhe são aplicáveis. As regras objetivas de determinação da competência no caso concreto, portanto, orientam que a ação originária deveria ter sido proposta no foro de domicílio da agravada. Destaco que a matéria foi submetida à apreciação da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça no julgamento do conflito de competência no 0700261-78.2025.8.07.0000. Os Desembargadores entenderam que o caso tratava de aquisição de veículo automotor por pessoa física diretamente de leilão extrajudicial, sem qualquer comprovação de aquisição para fomento de atividade mercantil. Concluíram que a relação jurídica delineada é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do art. 6o, inc. VIII, desse diploma normativo no sentido de ser direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos. O conflito de competência foi conhecido e o Juízo do foro do domicílio do consumidor foi considerado competente para o processamento e julgamento da demanda nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 17 deste Tribunal de Justiça.[5] O exame do pressuposto do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [2] STJ, AgInt no AREsp 1.449.023/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.4.2020. [3] STJ, REsp 1.032.876/MG, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 9.2.2009. [4] STJ, AgRg no REsp 1.110.944/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 22.4.2016. [5] CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATANTE NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. RELAÇÃO CONSUMERISTA VERIFICADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O DOMICÍLIO DO RÉU/CONSUMIDOR. VIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. Extrai-se dos autos de origem que ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A propôs ação de obrigação de fazer contra o arrematante de veículo objeto de leilão extrajudicial, visando obter provimento judicial para que o requerido efetive a transferência do aludido automóvel para o seu nome. 2. O colendo STJ já decidiu que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às vendas públicas promovidas por leilão extrajudicial, quando o alienante é fornecedor de produtos ou serviços e o arrematante é consumidor. 2.1. Na hipótese, o que se depreende dos autos de origem é a ocorrência de uma relação contratual atinente à venda de veículo realizada em leilão extrajudicial, ou seja, o requerido adquiriu um veículo automotor como pessoa física, e não se infere que o bem foi comprado para fomento de atividade mercantil, ou mesmo que há uma organização empresarial em torno de sua atividade, de modo a afastar sua caracterização como consumidor. 3. Restando incontroverso se tratar de relação consumerista, em que o CDC preconiza ser direito do consumidor a facilitação da defesa dos seus direitos, aplica-se inteiramente a tese fixada por essa egrégia Corte de Justiça no IRDR 17: “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”. 4. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitante, da 1a Vara Cível de Águas Claras. (Acórdão 1986046, 0700261-78.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 31.3.2025, publicado no DJe: 22.4.2025.)